Tribunal: TJDFT
Processo: 0735760-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CONSTRITIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CNH. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de CNH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação de medida coercitiva atípica ao executado/agravado, consistente em suspensão de CNH.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se extrai dos autos que o agravado possui patrimônio expropriável e que a adoção da medida atípica de suspensão de CNH ocorreria de modo subsidiário e excepcional, conforme determina o STJ. Também não há indícios de ação abusiva da parte executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada.
4. A suspensão da CNH tem potencial para comprometer o direito de ir e vir do devedor pessoa física, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional e inadequada à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.